Tribunal: TJES
Processo: 5003620-60.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003620-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILARIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
HILARIO DE ALMEIDA
, em face de
BANCO AGIBANK S.A
. Em síntese, a parte autora alega

que suporta descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de empréstimo consignado n. 1212593186 não pactuado com parte requerida. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a confirmação da tutela concedida, bem como o cancelamento dos serviços sem quaisquer ônus ao consumidor.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. (...)

Em sede recursal, patrocinado pela v. Defensoria Pública, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora

não cumpriu

com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. De outro modo, a ré, na apresentação de sua defesa técnica promovida nos autos desse processo, apresentou provas e argumentos que obstaram o acolhimento da pretensão autoral, sobretudo porque demonstrou a inexistência de falhas na prestação dos serviços e a resolução do imbróglio de forma administrativa, com prestação de auxílio e suporte em seus atendimentos, tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal.

No que pese a irresignação recursal, o próprio autor junta em sua exordial o contrato de empréstimo devidamente assinado, reconhecendo, inclusive, a sua assinatura no respectivo instrumento (id 10613725). Do mesmo modo, restou incontroverso que o valor pactuado foi creditado na conta do autor mantida junto à instituição financeira ré (id

10613842). Assim, resta impossível acolher o pleito recursal.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“
Verifica-se a regularidade da contratação, sobretudo diante do contrato de “proposta de adesão ao crédito pessoal consignado” devidamente anuído pela

parte autora ao id 38582429 - que confirmou na exordial se tratar de sua assinatura, logo tinha plena ciência da contratação.

Ademais, observo que a requerida trouxe ao ID 43678175 relação de demonstrativo cujo conteúdo destaca crédito na conta do autor no valor de R$ 449,94 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) em 29/04/2019, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos dos contratos foram aderidos, não havendo vício de consentimento.

Registro que não há nenhum elemento de prova nos autos que demonstre que o Requerente foi levado a erro pela ré, ou que lhe tenha sido feita qualquer falsa informação para assinar o contrato.

Nota-se que o documento especifica as condições da contratação, os deveres de transparência e informação destacada e qualificada impostos pelo CDC e contém assinatura do autor extremamente semelhante àquela que consta de seu documento de identificação e do próprio termo de abertura do processo (o fato da assinatura existir, aliás, tampouco é negado [ID 38582429]). Assim, não há como se concluir que o consumidor não tinha ciência da contratação e cláusulas, assentindo expressamente com ela no ato de contratação.

Ademais, não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer vício de consentimento (erro, dolo, coação ou simulação) em desfavor da parte autora, devendo prevalecer o princípio da boa fé objetiva nas relações contratuais e, consequentemente, sua livre vontade de contratar....”

Ainda assim, no que toca o pedido de compensação por danos morais, tenho ser impossível seu acolhimento. Inicialmente porque não há, nos autos, qualquer prova de que a parte autora tenha passado por situações de dor, humilhação, vexame, ou que a ação/omissão da ré tenha lhe causado qualquer abalo psicológico, capaz de evocar a reparação pelo instituto do dano moral.

Desta feita, após rever os argumentos e provas apresentadas em sede recursal, e sendo certo que a parte autora apenas reiterou os termos já apreciados pelo d. juízo
a quo
, concluo que não há qualquer mácula na sentença vergastada, não sendo cabível a sua modificação.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)